Tribunal: STF
Processo: ARE 1570054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 19) opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, nestes termos (eDOC 18, pp. 1-4):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO - PORTADOR(A) DE DOENÇA GRAVE E PERMANENTE - CEGUEIRA MONOCULAR - LAUDO DATADO DE OUTUBRO/2024 - RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N. 7.713/88 - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - SÚMULA 598 DO STJ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1525407 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1373), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão na decisão embargada, uma vez que não houve majoração dos “honorários sucumbenciais, apesar do parcial não seguimento do Recurso Extraordinário” (eDOC 19, p. 1). 



    Desse modo, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão, a fim de majorar “os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais requer sejam arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando que a instância de origem fixou-os em 10%” (eDOC 19, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Reputo assistir razão à parte Embargante.



    Com efeito, no caso concreto, em relação aos honorários, estes foram fixados pelo acórdão recorrido em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (eDOC 7, p. 3). 



    Assim, tendo em vista que a decisão ora embargada determinou, no ponto relativo ao enquadramento, a devolução dos autos à Corte de origem, considerando-se o julgamento de mérito do Tema 1373 da repercussão geral com reafirmação da jurisprudência e, na parte remanescente, aplicou o óbice da Súmula 279 do STF e concluiu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal, devem ser majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



     Desse modo, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: 



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada anteriormente pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar, na parte dispositiva da decisão recorrida, a majoração da verba honorária, mantidos os demais fundamentos da decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente